Tribunal: TJDFT
Processo: 0723850-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723850-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCILIO BORGES VILELA AGRAVADO: REINALDO LEAL PEIXOTO D E C I S Ã O Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos. A decisão é clara. Inexiste contradição, pelo menos interna, a cabível em Embargos. O embargante está insatisfeito com a decisão. Portanto, deve mover o recurso adequado ou aguardar o julgamento Colegiado. Nego provimento aos Embargos de Declaração. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator